Tribunal: STF
Processo: ARE 1322502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ACIDENTE EM TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada “já que não houve expediente forense no último dia de prazo, 19/06/2014 (quinta-feira), seja em razão do jogo da Copa do Mundo de 2014 que ocorreu em Brasília/DF, sede daquele TJDFT, seja porque trata-se de feriado de corpus christi, ambos considerados fatos públicos e notórios”. 
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSUMIDOR. COLISÃO DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO VALOR DO SEGURO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. É devida a indenização por dano moral ao usuário de transporte público coletivo, vítima de colisão envolvendo ônibus em que se encontrava como passageira, pois é indiscutível, na hipótese, o abalo psíquico. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir a função reparatória e penalizante. Se a sentença observou esses parâmetros, arbitrando o valor de forma justa e proporcional, deve ser mantida. 3. Para que o valor do seguro obrigatório seja deduzido da indenização judicialmente fixada, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Enunciado n.° 246, da Súmula do STJ, é indispensável a comprovação do recebimento do benefício. 4. Se, em virtude do provimento parcial de seu recurso, o autor passou a ser vencedor e vencido em proporções desiguais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca e não equivalente. 5. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 20, § 3°, do CPC, deve obedecer a um critério de razoabilidade, levando-se em consideração que a verba honorária deve ser fixada com o fim de remunerar condignamente o causídico. Assim, mostrando-se reduzida a verba honorária estipulada na sentença recorrida, impõe-se a sua majoração. 6. Recursos parcialmente providos.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 5°, X, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia versada nos autos.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL MANTIDO COM O JULGAMENTO DO RESP. APLICABILIDADE DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base no conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a apreciação do RE demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II - Os fundamentos infraconstitucionais, suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, permaneceram incólumes com o julgamento do recurso especial pelo STJ. Incidência da Súmula 283 do STF. III - Agravo regimental improvido.” (RE 529.241-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/03/2011) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Incidência, ademais, das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo interno que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 609.512-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/03/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO: TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 864.517-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/2015) 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente